Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709882-89.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: LUZIA FERREIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA FERREIRA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por LUZIA FERREIRA LIMA em face da ora apelante. Nesta sede recursal, CAESB (ré/apelante), preliminarmente, requer dispensa “do adiantamento das custas processuais de preparo, as quais somente serão pagas ao final, no caso de sucumbência”, aduzindo ter o STF, no julgamento da ADPF n. 890/DF, definido “a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” (ID56738532). Muito bem. Preliminar que não merece acolhimento. Em 29/11/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADPDF n. 890/DF, julgando-a procedente para o fim de determinar a incidência do regime constitucional de precatórios (art. 100, CF) às condenações judiciais impostas à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. Colaciono a ementa do julgado: “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria , julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” – grifei (STF. Plenário. APDF 890/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 29/11/2021, DJe 15/3/2022). De se ver que a ADPF n. 890/DF foi ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra decisões oriundas do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, as quais determinaram o bloqueio de valores em contas da CAESB, com vistas ao pagamento de verbas trabalhistas dos empregados da Companhia, medida constritiva considerada pelo Supremo como violadora dos princípios da separação dos poderes (art. 2o, CF), da eficiência (art. 37, caput, CF) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF). Como se vê, o pronunciamento vinculativo extraído da ADPF n. 890/DF limitou-se a declarar inconstitucional um conjunto de decisões oriundas da Justiça do Trabalho, definindo a aplicabilidade do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF em favor da ora ré/apelante. E isto não equivale à extensão de outras prerrogativas inerentes à Fazenda Pública em favor da CAESB. Nesse contexto, o próprio STF já decidiu em sede de ADPF: “( ) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade.” (STF. Pleno. ADPF 616/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 24/5/2021, DJe 21/6/2021). E se isto não bastasse, “1. O preparo para a interposição de recurso inclui-se no conceito de custas judiciais que se revestem da natureza de taxa. Precedentes do STJ e do STF.” (REsp n. 1.216.685/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 27/4/2011.). E concessão de isenção de taxa judiciária é matéria reservada à lei, descabendo estendê-la por meio da mera ampliação (indevida) de precedente judicial. Ademais, as sociedades de economia mista (caso da ré/apelante) não constam do rol do art. 1.007, §1o do CPC (“São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias ...”), nem a legislação a que se submetem (Decreto-Lei n. 524/1969) contempla o benefício pretendido, extraindo-se dever ser recolhido o preparo recursal pela Companhia/apelante. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE PREPARO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PREPARO. PRERROGATIVA DE DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. 1. A companhia de saneamento recorrente consiste em sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial no âmbito do Distrito Federal, em regime não concorrencial, e sem intuito primário de lucro. 1.1. Conquanto tal natureza jurídica possa lhe atrair a sistemática de execução destinada à Fazenda Pública, o mesmo não se sucede quanto às prerrogativas de dispensa do adiantamento das custas judiciais (art. 91, do CPC) e de recolhimento do preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC), por força do rol taxativo previsto no diploma civil processualista. 2. A matéria posta à discussão na ADPF no 890 restringe-se à prerrogativa de aplicação do regime constitucional dos precatórios à CAESB, relacionado a um contexto de bloqueio judicial de valores da companhia de saneamento, sendo certo que tal questão em nada se confunde com a prerrogativa de dispensa de preparo concedida à Fazenda Pública pelo parágrafo primeiro do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJDFT. Acórdão 1839773, APC 07115160820228070010, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 5/4/2024, DJe 12/4/2024). Em vista do exposto, indefiro o pedido de dispensa do recolhimento do preparo recursal ante a inexistência de fundamentação legal e determino a intimação da ré/apelante para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Após, venham conclusos os autos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora